Tribunal: TJES
Processo: 0000431-59.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000431-59.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN MACIEL JORGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto ao pleito de absolvição, verifica-se que a materialidade é inconteste, estando a autoria do delito cabalmente demonstrada, não obstante a negativa apresentada pelo recorrente.

2. Anoto que o depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso. Precedentes.

3. A prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual esta não se desincumbiu.

4. Incabível a redução da pena-base para o patamar mínimo legal pois a fixação da reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa encontra-se devidamente justificada na natureza e quantidade das drogas.

5. No tangente a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão do local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem, além de responder por outros dois processos, pelo crime de tráfico, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas.

6. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000431-59.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN MACIEL JORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por WILLIAN MACIEL JORGE, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), aplicando a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, que no dia 02 de fevereiro de 2021, Policiais Militares receberam informações anônimas, a respeito de um indivíduo, com camisa de time azul, e bermuda jeans, que estava realizando o tráfico de entorpecentes, no Bairro Vila Nova, em São Mateus/ES.

Consta, ainda, que ao chegarem no local, os policiais avistaram o apelante, que preenchia as características constantes da denúncia anônima, saindo de uma residência conhecida como ponto de tráfico de drogas.

Ao ser abordado, os policiais encontraram na posse do apelante, 01 (um) pino de cocaína, 01 (um) celular, cor preta, da marca Samsung, com restrição de furto, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais), em espécie, e, dentro da residência, apreenderam 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 01 (uma) embalagem pesando aproximadamente 32 (trinta e duas) gramas de cocaína, e 03 (três) celulares, que estavam próximos a droga.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Quanto ao pleito de absolvição, verifica-se que a materialidade é inconteste ante o Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo de Exame Químico, tudo em consonância com o acervo probatório.

No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em juízo.

Ressalto que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação, quando coerentes, harmônicos e respaldados em outras provas.

Nesse sentido, cito recente precedente do STJ:

“(...) 4. A conclusão do magistrado singular (reformada pela Corte de origem), acerca do animus associativo dos acusados, baseou-se exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais. Todavia, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e corroborados pelos demais elementos probatórios contidos nos autos. Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido, quanto à absolvição dos recorridos, pelo delito de associação para o tráfico de drogas.(...)(AgRg no AREsp n. 2.253.281/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Destarte, diante do cenário, e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas, a versão do apelante, quanto a ser mero usuário, é bastante contraditória e encontra-se isolada nos autos.

Portanto, existindo provas coerentes a respeito de sua autoria, quanto a porte de substâncias ilícitas para a traficância, não é possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso.

Melhor sorte não assiste à defesa, quanto ao pedido redução da pena-base para o patamar mínimo, pois a fixação da reprimenda, em 07 (sete) anos de reclusão, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, encontra-se devidamente justificada na quantidade e natureza das drogas, visto que a substância apreendida se trata de cocaína, de prejuízo notório à saúde pública.

Sobre o tema, menciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (...) 6. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...) 9. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 1 ano e 3 meses para cada circunstância judicial negativa, o que representa 1/8 (um oitavo) do intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (tráfico), entendimento que se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reforma. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

No tangente a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão do local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem (o recorrente foi visto saindo de um terreno baldio, escondendo-se a fim de evitar sua prisão e enquadramento como traficante), além de responder pelos processos nº 00004534-46.2020.8.08.0047 e 0006976-11.2022.8.08.0048 pelo crime de tráfico de drogas, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas.

A propósito:

“(...) 2. Não obstante a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes ilícitos, por si sós, não representem fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, vislumbra-se de elementos constantes do acórdão proferido pela Corte a quo a dedicação do agravante à atividade criminosa, quais sejam, a apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância, bem como as circunstâncias da prisão do réu, realizada em local conhecido pela prática intensa de tráfico de drogas. (...)” (AgRg no REsp n. 2.011.537/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negritei).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.